Tribunal: TJDFT
Processo: 0021365-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021365-98.2015.8.07.0007 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: CELMI FRANCISCO BORGES, MARIZETE AUXILIADORA ARAÚJO BORGES e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIAS PAGAS PELAS ADQUIRENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSESSORIA. SERVIÇO AUTÔNOMO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as causas da resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, em virtude do atraso na entrega do bem. 1.1. A sociedade empresária apelante pretende ver afastada sua condenação à restituição dos valores pagos pelas autoras relativamente aos serviços de comissão de corretagem e assessoria prestada por técnico em atividade imobiliária. 1.2. Também pretender ver aplicada a regra prevista em cláusula contratual consistente na possibilidade de retenção de percentual sobre o valor do bem imóvel em caso de resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda. 2. No caso em deslinde, ainda que a cobrança da comissão de corretagem seja, em tese, válida, ocorreu a resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à construtora, o que impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. Nesse caso é necessária a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelas consumidoras, incluindo o valor correspondente à comissão de corretagem e à assessoria técnico-imobiliária, sem qualquer retenção. 2.1. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.300.418-SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Os serviços de corretagem e assessoria técnico-imobiliária, no entanto, foram contratados autonomamente pelas autoras, impondo-se o redirecionamento da responsabilidade pela correspondente restituição à sociedade empresária efetivamente contratada, que foi revel nos presentes autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 722, 723 e 725, todos do Código Civil, bem como 14, § 3o, incisos I e II, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não deve ser incumbida de qualquer devolução das quantias recebidas, porque ela teria prestado o serviço, e que a rescisão contratual teria ocorrido em face do atraso na entrega da obra por parte da construtora Gold Amorgos, sendo que a recorrente apenas teria figurado como intermediadora do negócio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 35010570). No ID 35301378, os recorridos CELMI FRANCISCO BORGES e OUTROS requerem seja certificado o trânsito em julgado parcial em relação à parte GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação aos artigos 722, 723 e 725, todos do CC, e 14, § 3o, incisos I e II, § 4o, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). Quanto ao pedido de ID 35301378, o entendimento do STJ é no sentido da impossibilidade do trânsito em julgado parcial, em razão do caráter uno e indivisível da ação, bem como para evitar tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. A propósito, confira-se: “A tese relativa ao trânsito em julgado parcial, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, porquanto a ação é una e indivisível, não sendo possível o fracionamento da sentença ou do acórdão” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1877865/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 12/5/2021). Portanto, indefiro o requerimento de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial. Em relação ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do patrono DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 35010570). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027